Tribunal: TJSP
Processo: 1000481-06.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contratos bancários. Empréstimos pessoais não consignados. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão controvertida esclarecida nos autos. Desnecessidade de produção de prova pericial contábil.
2. Juros remuneratórios. Inexistência de ilegalidade das

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contratos bancários. Empréstimos pessoais não consignados. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão controvertida esclarecida nos autos. Desnecessidade de produção de prova pericial contábil.
2. Juros remuneratórios. Inexistência de ilegalidade das taxas de juros pactuadas. Taxas efetivas expressas nos contratos. Percentuais abaixo das taxas médias de mercado.
3. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados nesta fase recursal. Recurso desprovido.